Tribunal: TJSP
Processo: 2099541-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão ao indeferir o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que, a documentação juntada com o recurso não foi devidamente analisada, sendo que, ao contrário do que consta na decisão, a embargante não possui condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção de suas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão ao indeferir o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que, a documentação juntada com o recurso não foi devidamente analisada, sendo que, ao contrário do que consta na decisão, a embargante não possui condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção de suas atividades empresariais e cumprimento dos acordos ajustados pelo plano de Recuperação Judicial – Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099541-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
EUROBRAS CONSTRUÇÕES METALICAS MODULADAS LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099541-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22679
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2099541-74.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EUROBRÁS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA.
(Em Recuperação Judicial)
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 22679
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão ao indeferir o pleito de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, uma vez que, a
documentação
juntada
com
o
recurso
não
foi
devidamente analisada, sendo que, ao contrário do
que consta na decisão, a embargante não possui
condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção de suas atividades
empresariais e cumprimento dos acordos ajustados
pelo
plano
de
Recuperação
Judicial

Impossibilidade
de
reexame
da
causa

Mero
inconformismo do embargante com nítida pretensão
de efeitos modificativos no julgado, sem observar os
lindes
traçados
no
art.
1022
do
CPC
-
Incompatibilidade com a finalidade do recurso
interposto Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUROBRÁS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA.,
em face do acórdão de fls. 285/289, que por votação unânime,
reformou a decisão copiada a fls. 261/265, integrada pela decisão
de fls. 270, para revogar a concessão da gratuidade processual,
pois não comprovada a sua hipossuficiência.
Sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao
indeferir o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
uma vez que, a documentação juntada com o recurso não foi
devidamente analisada, sendo que, ao contrário do que consta na
r. decisão, a embargante não possui condições de pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo da manutenção de suas atividades empresariais e
cumprimento dos acordos ajustados pelo plano de Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099541-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22679
3
Judicial.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
No caso concreto, o embargante, apesar de
alegar a ocorrência de omissão, não apontou de forma clara, o
vício a ser sanado no corpo do acórdão, apenas demonstrou seu
inconformismo com o resultado do julgamento.
No mais, o acórdão foi bastante claro ao dispor
que: “No caso concreto, no entanto, há que se distinguir a hipossuficiência
da pessoa jurídica, com alguma situação econômica sazonal que a impeça de
recolher as custas processuais. Conforme alegado pela própria agravada, que
em razão da crise econômica, passa por sérios problemas financeiros se
encontra-se em recuperação judicial, o que indica a impossibilidade
momentânea de arcar com as despesas processuais, que reclama hipótese
diversa da gratuidade processual. Além disso, não há nos autos qualquer
documentação comprovando a sua hipossuficiência, demonstrando que não
tem condições de arcar com as despesas processuais (...) Assim, o
indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita era de rigor, pois tal
benesse aplica-se às pessoas jurídicas hipossuficientes, que demonstrem a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não se deu no
caso concreto, uma vez que o fato da empresa encontrar em recuperação
judicial não presume sua miserabilidade.” (fls. 288/289).
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Pretende a embargante, em verdade, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099541-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22679
4
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, os embargos merecem ser
rejeitados.
REZENDE SILVEIRA
Relator